Tribunal: TJMT
Processo: 0008533-89.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008533-89.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEBER VASCONCELOS DA PENHA - CPF: 023.267.942-81 (APELANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR - CPF: 056.583.081-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA MENDES DOS SANTOS CONTEL - CPF: 314.945.478-64 (VÍTIMA), FABIANO CONTEL SECCO - CPF: 320.523.258-59 (VÍTIMA), MICKAEL NATAN VARGAS DA SILVA - CPF: 033.034.441-29 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME NERES MARTINS - CPF: 030.304.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRETENSÕES DO PRIMEIRO APELANTE: ISENÇÃO DE PENA MOTIVADA NA PARAPLEGIA PERMANENTE; AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO OBJETO; ARREPENDIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA; INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; COAÇÃO MORAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDOS

DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRIMEIRO APELANTE ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – PARAPLEGIA – CULPABILIDADE NÃO ELIDIDA – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ARESTOS DO TJGO, TJRJ E TJMA -

PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – CONSUMAÇÃO DO ROUBO - SÚMULA 582 DO STJ - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - ARREPENDIMENTO EFICAZ - PERSEGUIÇÃO POLICIAL E ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO – INSTITUTO INAPLICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT -

PENA-BASE – CULPABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DESPROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ - ATENUANTE DA COAÇÃO - ATOS EXECUTÓRIOS

CONSUMADOS – NÃO INCIDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ –

DIVISÃO DE TAREFAS E

PLENO DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – ACÓRDÃO DO TJMT - REGIME ABERTO - PARAPLEGIA PERMANENTE
–
FINS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJSP – SEGUNDO APELANTE RECONHECIDA PELA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DO CORRÉU – PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME ABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

A condição física do apelante [paraplegia permanente], por si só, não se mostra suficiente para elidir sua culpabilidade ou mesmo atenuar o grau de censurabilidade da conduta punível, visto que não se encontra nas hipóteses legais de isenção pena, quais sejam erro sobre a ilicitude do fato, erro de tipo, inimputabilidade, embriaguez completa, dentre outras expressamente previstas no ordenamento pátrio (TJGO, AP 16242-4/213; TJRJ,

APL 00072205220138190046).

A paraplegia resultante da

prática de crime doloso [roubo com emprego de

arma de fogo] não enseja a adoção do instituto do perdão judicial, o qual “
somente pode ser aplicado nos casos em que expressa e hermeticamente tenha consagrado e contemplado a lei”
(TJMA, ApCrim 0086351999 -

Relatora: Des.ª Josefa Ribeiro da Costa - 05/07/2000).

O roubo consuma-se
“com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“Não há que se cogitar de arrependimento eficaz quando o bem subtraído da vítima é devolvido pelos policiais, após perseguição e

prisão em flagrante do apelante.”
(TJMT, AP N.U 0007738-77.2016.8.11.0040)

A gravidade do roubo cometido em concurso de pessoas e na presença de crianças, as quais também tiveram a liberdade restringida, constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, por evidenciar mais reprovabilidade da conduta criminosa

(STJ, AgRg no HC 557.418/MS; HC 158.555/SP5).

O aumento da pena-base em

2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se desproporcional diante da negativação de apenas uma circunstância judicial, a

recomendar a elevação em 9 (nove) meses, consoante entendimento do c. STJ (HC nº

404.004/RS).

“Se não há provas de ter o apelante praticado a conduta sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP”
(TJDFT, AP

07017492020208070008).

Se o apelante executou diretamente o roubo [invadiu a residência das vítimas e subtraiu o automóvel], tendo inclusive permanecido na posse de uma pistola durante todo o assalto, a minorante da participação de menor importância mostra-se inaplicável. (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS; TJMT, AP N.U 0003938-84.2019.8.11.0024)

A condição física do apelante [paraplégico] recomenda a fixação excepcional do regime prisional aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, sopesados os fins de ressocialização da pena e a necessidade de acompanhamento/cuidados médicos constantes.

(TJSP, AP 0016610-05.2014.8.26.0050)

“Estando a autoria e a materialidade do delito de majorado tentado devidamente comprovadas, e reconhecida a inimputabilidade do acusado, a manutenção da absolvição imprópria é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória por insuficiência de provas.”
(TJMG, Apelação Criminal

1.0024.09.603447-5/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008533-89.2019.8.11.0004 -
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

KLEBER VASCONCELOS DA PENHA;

ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por KLEBER VASCONCELOS DA PENHA e ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 311103), que condenou o primeiro por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A do CP –, absolveu o segundo

[inimputabilidade penal] e aplicou medida de segurança consistente em internação, a ser cumprida em estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos – arts. 386, VI, 415, paragrafo único do CPP -

(fls. 733/740 – ID 102250070).

KLEBER VASCONCELOS DA PENHA sustenta que: 1)
“encontra-se paraplégico em decorrência de ter sido alvejado por policiais”
, de modo que teria direito
“a absolvição pautada na isenção de pena”
; 2)
“não houve a posse mansa e pacífica do objeto subtraído”;
3) “
imediatamente se arrependeu em dar prosseguimento a atitude criminosa, todavia foi impossibilitado de desistir pelo seu então comparsa”
; 4) inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis; 5) faz jus ao reconhecimento das atenuantes de coação moral e confissão espontânea; 6) sua participação foi de menor importância, poi
s “quem conduziu toda a ação criminosa foi o corréu”
; 7) a pena deveria ser cumprida em regime aberto para lhe assegurar o
“direito de frequentar instituições que auxiliam sua reabilitação física”.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta para a modalidade tentada. Subsidiariamente, a redução das penas ou a fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 799/805-ID 102250070).

ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR alega que as provas não são suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 820/827-ID 102250070).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 809/815-ID 102250070; fls. 829/831-ID 102250070).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ARTIGOS 157, § 2º, II E V, E § 2º -A, I, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. DA APELAÇÃO DE KLEBER VASCONCELOS DA PENHA: Pretensão de reconhecimento de participação de menor importância: Artigo 29, § 1º, do Código Penal – Descabimento – Conjunto probatório que converge no sentido de que o apelante participou ativamente do evento criminoso – Coautoria comprovada. Pretensão de reconhecimento do arrependimento eficaz: Não configuração - Ausência de conduta do apelante, no sentido de impedir a consumação do crime. Pretensão de absolvição pautada na isenção de pena ocasionada pela situação de paraplegia permanente: Não acolhimento. Situação que não se encontra abarcada nas hipóteses do artigo 386, VII, do Código de Processo Civil. Pretensão de consideração das condições pessoais favoráveis, confissão, arrependimento e coação na dosimetria da pena: Pena -base exasperada com base na culpabilidade exacerbada - Condições pessoais que foram ponderadas, mas não são suficientes, por si só, para conduzir a pena ao mínimo legal- Confissão que atenuou a pena, na segunda fase - Arrependimento e coação que não devem ser considerados - Ausência de comprovação. Pretensão de desclassificação do delito para a modalidade tentada: Pleito que não se sustenta: Consumação que se dá com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica - Súmula nº 582, do STJ. Pretensão de alteração de regime inicial de cumprimento de pena: Não acolhimento- Pena corpórea compatível com regime semiaberto - Argumentos trazidos que não são suficientes para ensejar a modificação almejada, mormente ante a ausência de comprovação de não recebimento do tratamento necessário quando de seu recolhimento ao cárcere.

DA APELAÇÃO DE ELIAS MOTA DE MESQUITA JÚNIOR: Pretensão de absolvição: Não acolhimento - Autoria e materialidade amplamente demonstrados - Apelante que foi reconhecido pelas vítimas e apontado pelo corréu - Tese de irregularidades nas oitivas que não foi utilizada para fins de defesa - Ausência de comprovação - Argumento que, ainda que evidenciado, não seria passível de acolhimento - Defensor tinha ciência da situação, e não se manifestou em tempo hábil – Preclusão consumativa – Rejeição - Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 845/862 - ID 103750489).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O apelante
ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR possui interesse recursal para impugnar sentença absolutória imprópria, pois a imposição da medida de segurança de internação seria afastada na hipótese de absolvição por insuficiência de provas (LIMA, Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. Vol II. RJ: Impetus, 2013, p; 1.693; TRF4, ACR 5008432-51.2013.4.04.7005 – Relator: Des. Leandro Paulsen – 17.4.2015).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 30 de junho de 2021, por volta das 22:00hs, em uma residência situada na Rua Maria de Mercês, nº 966, Setor Dermat, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiros não identificados, subtraíram para eles, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (Laudo de Exame Pericial às fls. 37/44 -IP), restringindo a liberdade das vítimas Fabiano Contel Secco e Juliana Mendes dos Santos Contel, 01 (um) automóvel Toyota Corolla.

[...] Pelo exposto, KLEBER VASCONCELOS DA PENHA, ELIAS MOTA DE MESQUITA JÚNIOR e JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS estão incursos na figura típica descrita no art. 157, §2°, incs. II e V, e §2°-A, inc. I, do Código Penal, [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – fls. 11/18-ID

102250069)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante KLEBER VASCONCELOS DA PENHA, reconheceu a inimputabilidade penal do apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA JÚNIOR, absolveu o codenunciado JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS e

dosou a pena nestes termos:

“[...]A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, termos de reconhecimento de pessoa, laudos periciais, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como relatórios policiais.

[...] Malgrado a versão apresentada pelo réu ELIAS, negando a autoria dos fatos, extrai-se do acervo probatório provas suficientes que conduzem à atribuição da prática delitiva a ambos, ELIAS e KLEBER, restando sua narrativa isolada dos demais elementos dos autos e sem sustentação, mormente ante a confissão do réu KLEBER.

Ressalto o reconhecimento do réu ELIAS ainda em sede policial pela vítima

FABIANO.

A descrição dos fatos feita pelas vítimas é corroborada por todas as provas orais produzidas em Juízo, à exceção do interrogatório do réu ELIAS, demonstrando em detalhes a forma como os réus praticaram o roubo, desde o ingresso na residência das vítimas, perpassando pelos momentos de pânico que causaram na família (com duas crianças) que fora rendida e mantida refém em .sua própria residência, até a fuga e perseguição policial que se findou com o acidente automobilístico em via pública.

[...]Emerge dos autos, após a apresentação de memoriais finais pelas partes, laudo pericial subscrito por médico perito oficial (fls.497/502), que atesta a insanidade mental do réu ELIAS, emitindo parecer conclusivo de que: [...]

Como se percebe, inimputável o réu, é de rigor sua absolvição, uma vez que aperícia médica indica comprometimento da capacidade de entendimento e determinação.

O delito perpetrado pelo réu é punível com reclusão, de modo que necessária sua internação (art.97 do CP).

Cediço a possibilidade de substituição da medida de segurança de internação pela se tratamento ambulatorial mesmo diante de casos de crimes puníveis com reclusão, no entanto, dada a gravidade do delito e a postura empreendida pelo réu quando do cometimento do crime, não entendo cabível, nesse momento, a concessão de tal benesse a este.

Isso pois colhe-se dos autos que o réu ELIAS teria sido o agente mais violento durante a prática ilícita, a todo instante proferindo ameaças e agredindo as vítimas.

Inclusive, ressalto que durante sua confissão, KLEBER relatou ter em diversos momentos se arrependido e tentado cessar o crime, no entanto, temia por sua integridade posta em risco por ELIAS.

Ante o exposto, a condenação do réu KLEBER pela prática do delito capitulado no art. 155, §20, II e V, e §20-A, I, ambos do CP é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por

CONDENO o réu KLEBER VASCONCELOS DA PENHA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos artigo (s) 157, §20, II e V, e §20-A, I, ambos do CP; ABSOLVO o réu JOSE GUILHERME NERES MARTINS, fulcro no art.386, V do CPP; ABSOLVO o réu ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR, qualificado nos autos, ante o reconhecimento de sua inimputabilidade penal, o que o torna isento de pena, nos termos dos arts. 386, VI •do CPP. Todavia, atento à previsão dos artigos 415, parágrafo único, do CPP c/c arts. 26 e 97, ambos do CP, IMPONHO ao réu a MEDIDA DE SEGURANÇA consistente em INTERNAÇÃO, a ser cumprida em estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, dada a gravidade concreta dos fatos, para que seja feito tratamento e acompanhamento de sua evolução clínica.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

DOSIMETRIA.

Com relação ao réu KLEBER VASCONCELOS DA PENHA

[...] Circunstâncias judiciais.

A culpabilidade revela-se DESFAVORÁVEL, uma vez que agiu em CONCURSO DE PESSOAS com outro réu, a fim de garantir o êxito da empreitada criminal, bem como pelo fato de terem rendido uma família inteira, com duas crianças, restringindo-lhes a liberdade em momentos de grande agressividade. Antecedentes criminais o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 6 (seis) anos de reclusão.

Circunstâncias legais.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual atenuo a pena em 1 (um) ano.

Assim, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena relativa ao USO DE ARMA DE FOGO, prevista no art. 157, §20-A, I do CP, razão pela qual majoro a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Assim, fixo a pena do crime de ROUBO MAJORADO em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Da pena de multa.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157 do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 50 (cinquenta) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu KLEBER VASCONCELO DA PENHA em 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos artigo (s) 157, §20, II e V, e §2o-A, I, ambos do CP.

Detração.

Observo que o sentenciado KLEBER foi preso em 10/7/2019, permanecendo preso, em regime domiciliar, até a presente data de 10/2/2020. Ante tal constatação, cediço que o condenado ficou preso por 7 (sete) meses e 10 (dez) dias, restando a cumprir 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em virtude da quantidade de pena, nos termos do art. 33, §20, do CP.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende – juiz de Direito – fls. 733/740 – ID 102250070)

Pois bem.

Passa-se à análise do apelo interposto por KLEBER VASCONCELO DA PENHA, considerada a ordem de interposição.

A materialidade do furto e da receptação estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 35591067), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 82 - ID 94186967) e Relatório Técnico (fls. 56 - ID

94186967)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sueder Acosta Barbosa, policial militar (fls. 22/24-ID 102250069),

Victor Alif Jeffrei Brito Souza, policial militar (fls. 25/27-ID 102250069),

Marcos Antonio Contel Secco, irmão da vítima (fls. 27/28-ID 102250069),

Fabiano Contel Secco, vítima (fls. 29/30

e fls. 74-ID 102250069),

Juliana Mendes Dos Santos Conte, vítima (fls. 33/35-ID 102250069), Mickael Natan Vargas da Silva, vítima do acidente de trânsito (fls. 76/44-ID 102250069),

Nayara Karlitta Almeida de Paula Silva, vítima do acidente de trânsito (fls. 78/79-ID 102250069), Dhione Alves Dos Santos, vizinho das vítimas (fls. 81/82-ID 102250069). O apelante
KLEBER VASCONCELO DA PENHA

foi qualificado indiretamente
“devido ao seu gravíssimo estado de saúde”
(fls. 39 e 132- ID102250069).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Fabiano Contel Secco,

Juliana Mendes Dos Santos Conte e Mickael Natan Vargas da Silva, os policiais militares Sueder Acosta Barbosa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes, os investigadores de Polícia Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena, o informante Marcos Antonio Contel Secco e interrogados os apelantes
KLEBER VASCONCELO DA PENHA [primeiro apelante]
e
ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR [segundo apelante - Relatório de Mídia – ID 102250071].

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 30.6.2019, os apelantes KLEBER VASCONCELO DA PENHA
e
ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR, mediante emprego de duas pistolas municiadas [modelos “Smith & Wesson SD9 VE” e “Glock G25”],

abordaram a vítima
Fabiano Contel Secco enquanto ela guardava sem automóvel na garagem e anunciaram o roubo. Ato contínuo, os apelantes adentraram à residência da vítima Fabiano Contel Secco, oportunidade na qual sua esposa

Juliana Mendes dos Santos Conte se trancou em quarto e telefonou para o seu cunhado, Marcos Antonio Contel Secco, informando-lhe sobre o assalto. No interior da residência, os apelantes exigiram o automóvel [
modelo Toyota Corolla]
das vítimas sob ameaças de morte e coronhadas. Em ato contínuo, os apelantes exigiriam que as vítimas [Fabiano Contel Secco, Juliana Mendes dos Santos Conte e duas crianças] adentrassem ao automóvel e deixaram a residência, tendo sido surpreendidos por uma guarnição
da Polícia Militar, a qual inicial a perseguição em via pública.

Durante o trajeto,
os apelantes perderam o controle do veículo e colidiram em um automóvel Ford KA [conduzido por Mickael Natan Vargas da Silva]. Após o acidente, os apelantes deixaram o veículo Toyota Corolla e empreenderam fuga em direções opostas. Durante a diligência, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA apontou a pistola em direção aos policiais militares e foi alvejado na região lombar, oportunidade na qual fora preso em flagrante e encaminhado para atendimento médico. No local do acidente, a guarnição localizou e apreendeu a arma de fogo utilizada pelo apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA JUNIOR;

- em 8.7.2019, os investigadores de Polícia
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena se deslocaram até ao Pronto Socorro de Barra do Garças e indagaram o apelante
KLEBER VASCONCELO DA PENHA acerca do coautor do roubo, advertindo-o que ele não precisava responder as perguntas. No ato, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA afirmou ter praticado o roubo em concurso com o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA (Relatório de Investigação nº 431/2019). Na mesma data, a vítima
Fabiano Contel Secco identificou por fotografia o apelante
ELIAS MOTA DE MESQUITA como autor do roubo (Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – fls. 73/74-ID

102250069);

- a vítima
Fabiano Contel Secco, nas duas fases da persecução penal, confirmou ter reconhecido os apelantes
KLEBER VASCONCELO DA PENHA e ELIAS MOTA DE MESQUITA como autores do roubo; foi agredido com duas coronhadas após ter gritqado; suas filhas tinham 6 (seis) anos e 2 (dois) anos; foi ameaçado de morte; o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA recebeu uma ligação e retornou afirmando que iria subtrair o automóvel; o apelante

KLEBER VASCONCELO DA PENHA aparentava não conhecer Barra do Garças, sendo que o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA lhe informava as ruas; suas filhas tiveram que passar por atendimento psicológico e demonstram insegurança constante; os apelantes estavam de “cara limpa”; o reconhecimento foi “perfeito”; reconheceu o

apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA por fotografia e pessoalmente; o reconhecimento pessoal foi feito por meio de um vidro, sendo que o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA foi colocado ao lado de outras duas pessoas;

- a vítima
Juliana Mendes dos Santos Conte, na Delegacia e em Juízo, afirmou não ter condição de reconhecer os apelantes porque ficou muito assustada e permaneceu com a cabeça baixa; informou seu cunhado sobre o roubo; foi coagida a entrar no carro juntamente com suas filhas; os apelantes diziam que não queriam nada e ameaçaram suas filhas; os apelantes estavam armados; durante a perseguição, os apelantes ordenavam que colocasse a cabeça para fora do automóvel para que os policiais militares não atirassem; a sua filha mais velha ficou muito traumatizada e insegura; os assaltantes “estavam de rosto limpo” e permaneceram na residência por pelo menos 10 (dez) minutos;

- os policiais militares
Sueder Acosta Barbosa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes
declararam, em Juízo, que o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA foi presoapós perseguição policial; os apelantes empreenderam fuga em caminhos distintos; KLEBER VASCONCELO DA PENHA foi baleado após apontar a arma de fogo; o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA conseguiu se evadir; as armas de fogo foram apreendidas;

- o informante
Marcos Antonio Contel Secco, em Juízo, revelou ter acionado a Polícia Militar após ter recebido a ligação telefônica da sua cunhada informando sobre o roubo; a família do seu irmão estava no interior do automóvel; suas sobrinhas ficaram abaladas psicologicamente após o fato criminoso;

- os investigadores de Polícia
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena, na fase judicial, narraram que
o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA admitiu o envolvimento no roubo e apontou o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA como coautor; o apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA foi reconhecido pela vítima
Fabiano Contel Secco;

- o médico perito Lucas Alvarez, subscritor do Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.002021-01, concluiu que o apelante

ELIAS MOTA DE MESQUITA
“
apresenta quadro psicopatológico compatível com

transtorno codificado pela CID10: F29 e F19”
, bem como que “
foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente

capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, porém, totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse

entendimento”
(fls. 727 - ID 102250070);

- o
apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA, em Juízo, negou ter cometido o roubo e conhecer o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA;

- o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA confessou ter praticado o roubo na companhia do apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA.

O apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA admitiu seu envolvimento no roubo e, atualmente, encontra-se paraplégico após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo durante a diligência policial.

A condição física do apelante, por si só, não se mostra suficiente para elidir sua culpabilidade ou mesmo atenuar o grau de censurabilidade da conduta punível, visto que não se encontra nas hipóteses legais de isenção pena , quais sejam erro sobre a ilicitude do fato, erro de tipo, inimputabilidade, embriaguez completa, dentre outras expressamente previstas no ordenamento pátrio (TJGO, AP 16242-4/213 -

Relator: Des. Pedro Soares Correia – 23.5.1996; TJRJ,

APL 00072205220138190046 - Relator: Des. João Ziraldo Maia – 17.11.2015).

Outrossim, a paraplegia resultante da

prática de crime doloso [roubo com emprego de

arma de fogo] não enseja a adoção do instituto do perdão judicial, o qual “
somente pode ser aplicado nos casos em que expressa e hermeticamente tenha consagrado e contemplado a lei”
(TJMA, ApCrim 0086351999 -

Relatora: Des.ª Josefa Ribeiro da Costa - 05/07/2000).

No tocante à pretensão desclassificatória para a forma tentada, deduzida pelo apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA, verifica-se que o crime foi cometido mediante o emprego de duas armas de fogo, o automóvel foi subtraído e as vítimas tiveram a liberdade restringida.

O roubo consuma-se
“com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA pelo roubo consumado.

Em relação ao arrependimento eficaz, a conduta criminosa do apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA foi interrompida somente após a perseguição policial e o acidente automobilístico provocado pela fuga dos agentes.

Além disso,
“não se constata qualquer conduta do apelante, no sentido de impedir a consumação do crime”; muito pelo contrário, está-se diante de crime consumado”,
como bem anotou a i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 845/862 - ID 103750489).

O instituto do arrependimento eficaz somente se mostra aplicável a delito que não tenha sido consumado (STJ, AgRg no REsp 1549809/DF -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.2.2016).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Não há que se cogitar de arrependimento eficaz quando o bem subtraído da vítima é devolvido pelos policiais, após perseguição e

prisão em flagrante do apelante.”
(TJMT, AP N.U 0007738-77.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 10.4.2018).

Portanto, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA não faz jus a referida excludente de tipicidade.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 2 (dois) anos acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável da culpabilidade.

A gravidade do roubo cometido em concurso de pessoas e na presença de crianças, as quais também tiveram a liberdade restringida, constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, por evidenciar mais reprovabilidade da conduta criminosa

(STJ,

AgRg no HC 557.418/MS -

Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020; HC 158.555/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro -

7.8.2015).

Não obstante, o aumento procedido – 2 (dois) anos acima do mínimo legal – revela-se desproporcional, pois a negativação de apenas uma circunstância judicial recomenda a elevação em 9 (nove) meses, consoante entendimento do c. STJ (HC nº

404.004/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Sobre a atenuante da coação (CP, art. 65, III, ‘c’), não resulta demonstrado que o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA tenha sido constrangido pelo apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA a executar o roubo. Ao contrário, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA persistiu nos atos executórios, empreendeu fuga e apontou arma de fogo contra as vítimas e os policiais militares. Embora o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA tenha manifestado interesse em interromper a conduta criminosa durante a

perseguição policial, não o fez, conforme narrativa da vítima
Fabiano Contel Secco.

Consequentemente,
“se não há provas de ter a apelante praticado a conduta sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP”
(TJDFT, AP

07017492020208070008 – Relator: Des. Jair Soares – 5.11.2021).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, fixa-se a pena provisória em 4 quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, consoante Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA executou diretamente o roubo [invadiu a residência das vítimas e subtraiu o automóvel], tendo inclusive permanecido na posse de uma pistola durante todo o assalto.

A conduta do apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da

minorante prevista

no art. 29, § 1º do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os

agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.”

(AP N.U 0003938-84.2019.8.11.0024 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

24.9.2021)

Desse modo, a causa de diminuição mostra-se inaplicável.

Sopesada a majorante do emprego de arma de fogo, conserva-se a fração legal de 2/3 (dois terços) para totalizar a pena definitiva do apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que concerne ao regime inicial, a pena imposta ensejaria o semiaberto, por expressa imposição legal (CP, art. 33, § 2ª, ‘b’).

Todavia, o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA se encontra
“com um quadro de paraplegia permanente fora de possibilidades cirúrgicas”
e
“apresenta ausência de sensibilidade motora nos membros inferiores a partir da raiz das coxas”
, consoante parecer do médico Rafael Joviano (RM-MT 8043).

Diante da condição física do apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA, afigura-se pertinente a fixação excepcional do regime prisional aberto, em prisão domiciliar, sopesados os fins de ressocialização da pena e a necessidade de acompanhamento/cuidados médicos constantes.

Adota-se aresto do e. TJSP:

“Apelação criminal. Roubo. Regime aberto. Paraplegia. Verificando-se que a pessoa ficou definitivamente paraplégica em razão de tiro suportado quando dos fatos, excepcionalmente cabe impor o início do cumprimento de sua pena privativa de liberdade sob o regime prisional aberto, na versão de prisão domiciliar, o que se tem como necessário e suficiente às tarefas concretas de prevenção e repreensão do ilícito cometido (Código Penal, artigo 59, caput, parte final c/c inciso III).”
(AP 0016610-05.2014.8.26.0050 - Relator: Des. Sérgio Mazina Martins -

25.11.2019)

Aprecia-se o recurso interposto por ELIAS MOTA DE MESQUITA.

As declarações da vítima Fabiano Contel Secco são coerentes no sentido de que o apelante
ELIAS MOTA DE MESQUITA cometeu o roubo juntamente como o apelante KLEBER VASCONCELO DA PENHA
.

A referida vítima também identificou o apelante
ELIAS MOTA DE MESQUITA em sede policial, conforme seguras narrativas judiciais dos investigadores de Polícia
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena.

Os testemunhos da vítima e dos policiais civis também estão reforçados pela confissão do apelante
KLEBER VASCONCELO DA PENHA
, o qual confirmou, nas duas fases da persecução penal, ter agido em coautoria com o apelante
ELIAS MOTA DE MESQUITA.

Note-se que o envolvimento do apelante ELIAS MOTA DE MESQUITA

não foi extraído apenas nas declarações judiciais da vítima, que teria o reconhecido por fotografia, mas também em outros elementos de convicção que corroboraram o referido depoimento, de modo que a ausência do termo de reconhecimento pessoal não conduz, por si só, a procedência da pretensão absolutória por insuficiência de provas (STJ, AgRg no REsp 1952655/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2021).

A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais, especialmente a declaração do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, são suficientes para confirmar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0010534-74.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 11.6.2015).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim se posicionou:

“Estando a autoria e a materialidade do delito de majorado tentado devidamente comprovadas, e reconhecida a inimputabilidade do acusado, a manutenção da absolvição imprópria é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória por insuficiência de provas.”
(Apelação Criminal

1.0024.09.603447-5/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 12.3.2018)

Assim sendo, a sentença absolutória imprópria [inimputabilidade] deve ser mantida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por KLEBER VASCONCELO DA PENHA para readequar as penas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e estabelecer o regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar;

2)

DESPROVIDO
o apelo interposto por ELIAS MOTA DE MESQUITA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021